Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE PLANTA ATUALIZADA E COMPLETA DO IMÓVEL CUJA PARCELA PRETENDE USUCAPIR. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A instrução da inicial em ação de usucapião com planta incompleta e desatualizada inviabiliza a exata delimitação da área usucapienda e de seus atuais confrontantes.
2. Não atendida de forma satisfatória a decisão para emendar a inicial, seu indeferimento é medida que se impõe (CPC/2015 321 parágrafo único).
3. Negou-se provimento ao apelo.